Tribunal: TJMT
Processo: 1005105-22.2020.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005105-22.2020.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME HERIQUE COSTA INOMATA - CPF: 034.476.861-97 (EMBARGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), THIAGO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 093.104.114-73 (ASSISTENTE), WESLEY ARAUJO DE ALMEIDA - CPF: 700.784.241-00 (ASSISTENTE), ROSALINO CONCEICAO DA SILVA - CPF: 000.820.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROGERIO CARDOSO FREITAS - CPF: 044.011.701-13 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - T
RÁFICO DE DROGAS - ALEGAÇÃO DE LEGITMIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR -
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIA IMPUGNADA APRECIADA DE FORMA EXPRESSA E PRECISA -
OMISSÃO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR EM RELAÇÃO A ALGUM ASPECTO DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA
-
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - JULGADO DO STJ -

PREQUESTIONAMENTO –
OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO
– ACÓRDÃO DO TJDFT - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o ingresso domiciliar foi considerado ilegítimo, com arrimo em jurisprudência do c. STF e do c. STJ.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED no 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO

1005105-22.2020.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417) COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO: GUILHERME HENRIQUE COSTA INOMATA

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal no 1005105-22.2020.8.11.0045, interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde que absolveu o embargado GUILHERME HENRIQUE COSTA INOMATA do
tráfico de drogas por insuficiência probatória - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 82869500).

A Procuradoria Geral de Justiça sustenta
“omissão”
porque
“havia situação de flagrância autorizadora do ingresso em residência e das buscas pessoal e domiciliar, de forma que não houve a aventada invasão de domicílio, causa da suposta ilicitude da prova coligida aos autos”
.

Requer provimento para que sejam sanados os vícios, bem como para prequestionar

os arts. 157, 240,
caput
e § 1o, 302, I, 303 e 386, VII, todos do CPP e art. 5o, XI e LXI, da CF (ID 94648458).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal no 1005105-22.2020.8.11.0045, foi mantida a absolvição do embargado, conforme a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE CONDENAÇÃO – ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM - DENÚNCIAS ANÔNIMAS NÃO DOCUMENTADAS OU FORMALIZADAS – DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS NÃO DEMONSTRADA - FRAGILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Inexistindo prova incontestável acerca da prática do crime de tráfico, é impossível a prolação do édito condenatório por tal conduta delitiva, sob pena, de violação aos princípios da presunção de inocência e “in dubio pro reo”, sendo imperiosa, em casos tais, a manutenção da sentença primeva. [...]” (TJMT, Ap 0018467-48.2017.8.11.0002).

“Imperiosa a manutenção da sentença absolutória quando, do conjunto probatório, remanescem dúvidas acerca da autoria do crime de tráfico de drogas, dada a existência de suposições/conjecturas, razão pela qual deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo” (TJMT, Ap no 52803/2017).”
(ID 90149491)

Nos termos do voto condutor,
a sentença absolutória foi mantida por insuficiência probatória (CPP, art. 386, VII),
mediante fundamentação
per relationem
,
in verbis
:

“[...] A onze, porque os policiais entraram na residência, salvo melhor juízo, sem possuírem “fundadas razões” da prática do crime de tráfico ilícito de drogas no seu interior.

Dessume-se dos autos que os policiais sequer tinham encontrado a droga que o acusado suspostamente teria se desfeito quando ingressaram na residência. Aliás, ainda que a tivessem encontrado, não gera justa causa de crime permanente no interior da residência.

É cediço que denúncias anônimas, informações de informantes, comunicações do setor de inteligência e apreensão de droga na frente da residência não tem o condão de caracterizar fundadas razões e possibilitar a violação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicilio. [...]

Portanto, a meu sentir, os policiais não agiram bem, invadindo a residência, sendo, via de consequência, nulas as provas obtidas na casa invadida.

Da mesma forma, ainda que seja reconhecida a autoria delitiva, não vislumbro nos autos provas robustas da natureza mercantil da droga apreendida, diante das circunstancias do caso versando e o alhures consignado.

Ademais, além da fragilidade da prova, vigora no direito penal pátrio o princípio in dubio pro reo, isto é, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu. [...]

O onus probandi cabia ao Ministério Público, ex vi do artigo 156 do Código de Processo Penal, contudo, no caso versando, entendo que o mesmo não se desincumbiu desse ônus. [...]

Com efeito, do arcabouço probatório ínsito no bojo dos autos, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório do acusado, não restando outra medida a não ser a absolvição do mesmo do crime em comento. [...].”
(ID 93770962)

No caso, o ingresso domiciliar foi considerado ilegítimo, com arrimo em jurisprudência do c. STF e do c. STJ.

A propósito, foram aplicados os seguintes julgados (ID 82869500):

“
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
.” (STF, RE no 603616, Relator: Min. Gilmar Mendes – 5.11.2015)

“[...] 1. Esta Corte Superior entende serem exigíveis fundamentos razoáveis da existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente. 2. A abordagem dos agentes no quintal de uma residência, em local conhecido como ponto de tráfico, sendo que um deles empreendeu fuga para dentro do imóvel e o outro permaneceu parado, sendo encontrado com ele uma certa quantidade de entorpecentes, não autoriza o ingresso na residência, por não demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. 3. Habeas corpus concedido para reconhecer a ilicitude da apreensão da droga, pela violação de domicílio, e, consequentemente, absolver os pacientes [...]
.” (STJ, HC no 586.474/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro – 18.8.2020)

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED no 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3a ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Assim sendo, não se verifica omissão, mas propósito de rejulgamento.

Noutro giro, conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Outrossim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021